Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior, prefeito de Miguel Alves/PI nas gestões 2009-2012 e 2017-2020, e de Marca Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0648/09, registro Siafi 658071 (peça 5), que tinha por objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário para atender ao referido município no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior e Marca Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 0648/09 (registro Siafi 658071), firmado entre a Funasa e o município de Miguel Alves/PI, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário para atender ao referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a responsável Marca Engenharia Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Miguel Borges de Oliveira Júnior; 9.3. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Miguel Borges de Oliveira Júnior e de Marca Engenharia Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) responsabilidade individual de Miguel Borges de Oliveira Júnior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 01/11/2010 1.200.000,00 28/11/2011 150,00 b) responsabilidade solidária de Miguel Borges de Oliveira Júnior e Marca Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 06/12/2011 175.850,00 Débito 06/12/2011 200.000,00 Débito 06/12/2011 200.000,00 Débito 06/12/2011 18.550,20 Débito 16/01/2012 200.000,00 Débito 16/01/2012 81.449,80 Débito 05/03/2012 24.000,00 Débito 12/11/2013 48.150,61 Crédito 11/04/2014 15,44 Crédito 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, individualmente, ao responsável Miguel Borges de Oliveira Júnior, no valor de R$ 100.000,00, e à responsável Marca Engenharia Ltda., no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.